Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-08.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRANILDA DE JESUS DIAS - CPF: 952.219.991-53 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), THEIZA HELENA FONTES SOUZA - CPF: 786.407.251-87 (RECORRIDO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001560-08.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

IRANILDA DE JESUS DIAS

Recorridos(as):

THEIZA HELENA FONTES SOUZA / CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. MORA NO PAGAMENTO. PROTESTO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente
IRANILDA DE JESUS DIAS
postula pela declaração de inexistência de 03 (três) débitos nos valores de R$ 500,00 cada, com vencimento em 02/07/2021, 02/08/2021 e 02/09/2021, protestados pela Recorrida
THEIZA HELENA FONTES SOUZA, ao argumento que os protestos teriam ocorrido indevidamente, já que realizados após o adimplemento das parcelas pela Recorrente
. Pugna ainda pela condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2.
Em sede de defesa, a Recorrida
THEIZA HELENA FONTES SOUZA demonstrou que as partes celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o restante por meio do pagamento de 09 (nove) boletos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, com vencimento nos dias 02/07/2021 a 02/03/2022
.

3
. Da análise dos autos, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do que determina o art. 373, I, do CPC.

4.
In casu,

restou evidenciado que a Recorrente efetuou o pagamento das parcelas relativas aos boletos protestados com atraso, e por meio de Pix, deixando de comunicar à Recorrida sobre a realização do pagamento das parcelas, impossibilitando o cancelamento dos boletos, que estavam programados para serem enviados à protesto 05 (cinco) dias após o vencimento, caso houvesse o inadimplemento.

5
. Desse modo, considerando que os protestos dos boletos ocorreram quando ainda não havia ocorrido o pagamento das parcelas, tem-se que estes se afiguram como exercício regular de direito da Recorrida.

6.
Outrossim, a Recorrida demonstrou que tão logo fora comunicada pela Recorrente acerca do pagamento das parcelas, cuidou de disponibilizar a carta de anuência, tendo a baixa dos protestos ocorrido em outubro/2021, antes mesmo da distribuição da ação.

7
. Danos morais não configurados.

8.
Sentença de improcedência mantida
.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença não merece reforma, haja vista que o protesto dos títulos (boletos), realizado pela Recorrida, foi regular.

De início, cumpre salientar que tornou-se incontroverso nos autos, já que não impugnado pela Recorrente, que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o restante por meio do pagamento de 09 (nove) boletos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, com vencimento nos dias 02/07/2021, 02/08/2021, 02/09/2021, 02/10/2021, 02/11/2021, 02/12/2021, 02/01/2022, 02/02/2022 e 02/03/2022
.

Destarte, conforme se apreende dos comprovantes anexados aos autos pela própria Recorrente, foram efetuados os seguintes pagamentos à Recorrida:

·

30/06/2021: Pix no valor de R$ 1.500,00 (referente à entrada) – Id nº 160278990;

·

31/07/2021: Pix no valor de R$ 500,00 (referente ao boleto com vencimento em 02/07/2023)- Id nº 160278988;

·

10/09/2021: Pix no valor de R$ 500,00 (referente ao boleto com vencimento em 02/08/2023) – Id nº 160278993;

·

01/10/2021: Pix no valor de R$ 500,00 (referente ao boleto com vencimento em 02/09/2023) – Id nº 160278991;

·

01/11/2021: pagamento do boleto com vencimento em 02/11/2021, no valor de R$ 500,00 – Id nº 160278989;

·

01/12/2021: pagamento do boleto com vencimento em 02/12/2021, no valor de R$ 500,00 – Id nº 160278995;

·

03/01/2022: pagamento do boleto com vencimento em 03/01/2022, no valor de R$ 500,00 – Id nº 160278994;

Nesse contexto, da análise dos autos dessume-se que a Recorrente efetuou o pagamento das parcelas relativas aos boletos com vencimento em 02/07/2021, 02/08/2021 e 02/09/2021 com atraso, e
por meio de Pix, deixando de comunicar à Recorrida sobre a realização do pagamento das parcelas, impossibilitando o cancelamento dos boletos, que estavam programados para serem enviados à protesto 05 (cinco) dias após o vencimento, caso houvesse o inadimplemento (Id nº 160278980).

Assim, conforme se verifica dos autos, o protesto do boleto com vencimento em 02/07/2021 ocorreu em 15/07/2021, sendo que o pagamento da parcela, por meio de Pix, pela Recorrente, ocorreu apenas em 31/07/2021 (Ids nº 160278938 e
160278988
).

Do mesmo modo, o protesto do boleto com vencimento em 02/08/2021 ocorreu em 13/08/2021, sendo que o pagamento da parcela, por meio de Pix, pela Recorrente, ocorreu apenas em 10/09/2021 (Ids nº 160278938 e
160278993)
.

Igualmente, o protesto do boleto com vencimento em 02/09/2021 ocorreu em 15/09/2021, sendo que o pagamento da parcela, por meio de Pix, pela Recorrente, ocorreu apenas em 01/10/2021 (Ids nº 160278938 e
160278991)
.

Logo, considerando que os protestos dos boletos ocorreram quando ainda não havia ocorrido o pagamento das parcelas, tem-se que estes se afiguram como exercício regular de direito da Recorrida.

Outrossim, cumpre salientar que, conforme comprovam
prints
de conversa
whatsapp
trazidos aos autos pela própria Recorrente, tão logo esta efetuou o pagamento das parcelas, e comunicou à Recorrida, foi providenciada a carta de anuência, a qual foi enviada ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, sendo efetuada a baixa dos protestos em 21/10/2021 (Id nº 160278981), antes mesmo da distribuição da presente ação.

Ressalta-se, ainda, que de acordo com os comprovantes juntados pela Recorrente, sequer houve o adimplemento total do contrato de prestação de serviços odontológicos, eis que não constam nos autos os comprovantes de pagamento dos boletos com vencimento em
02/02/2022 e 02/03/2022.

Pelo exposto, não há que se falar cometimento de ato ilícito por parte da Recorrida, nem tampouco na ofensa a direitos extrapatrimoniais da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
IRANILDA DE JESUS DIAS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023